Tribunal: TJDFT
Processo: 0728532-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INTERNAÇÃO EM UTI. PEDIDO COMINATÓRIO. VALOR DA CAUSA FIXADO DE FORMA ESTIMATIVA. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE.
1. No julgamento do IRDR n. 2016.00.2.024562-9, em 29 de maio de 2017, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça decidiu por maioria que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para processar e julgar as ações relacionadas ao fornecimento de serviços de saúde ou internação em leito de UTI.
2. Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses: A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.
3. As ações que têm como objeto a internação em leito de UTI visam o reconhecimento de obrigação de fazer e não ostentam conteúdo econômico mensurável no momento do ajuizamento. Os valores que lhe são atribuídos derivam de estimativa dos autores e não poderão ser estabelecidos como parâmetro para definição da competência para processá-las e julgá-las. Nesses casos, por se tratar de pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.
4. Deve ser privilegiada a competência absoluta atribuída aos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar ações de menor complexidade, como aquelas que têm por objeto o fornecimento de serviços de saúde ou a internação em leito de UTI, conforme decidido no IRDR n. 2016.00.2.024562-9.
5. A Resolução n. 12, de 03 de outubro de 2019, do TJDFT, que alterou a nomenclatura e a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, não ampliou a competência das Varas Fazendárias, apenas concentrou as novas ações sobre saúde pública na 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, ressalva a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. As Varas de Fazenda Pública, à época do julgamento do IRDR, já detinham competência para apreciar as causas de alta complexidade relacionadas ao fornecimento de serviços de saúde ou internação em leito de UTI.
6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.